Tribunal: TJMT
Processo: 1019448-93.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019448-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Requisição de Pequeno Valor - RPV]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 688.673.361-34 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO FUNCIONAL NO PERÍODO ABRANGIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que acolheu a impugnação à execução apresentada pelo ente estadual, sob o fundamento de que os valores executados pelo exequente dizem respeito a período não contemplado pelo título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a execução individual de sentença coletiva nos casos em que o exequente não demonstra o exercício funcional com percepção do adicional noturno dentro do período fixado pelo título judicial.

III. Razões de decidir

3. O título executivo oriundo da ação coletiva nº 1027806-23.2019.8.11.0041 estabeleceu a devolução dos valores de contribuição previdenciária incidentes sobre o adicional noturno apenas até 31/12/2014.

4. Os documentos apresentados pelo apelante (fichas financeiras e planilha de cálculo) referem-se apenas a período posterior a março de 2016, não evidenciando o exercício do cargo com percepção de adicional noturno até 31/12/2014, o que afasta seu enquadramento no grupo de servidores beneficiados pela condenação coletiva.

5. Não comprovado o efetivo exercício das funções no período abrangido, resta caracterizada a ausência de legitimidade ativa específica, impondo-se a manutenção da sentença de extinção do feito sem resolução de mérito.

6. Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A execução individual de sentença coletiva exige, além da vinculação à categoria profissional abrangida, a comprovação do preenchimento das condições objetivas fixadas no título executivo, sendo ilegítimo o exequente que não demonstrar percepção do adicional noturno no período delimitado pela coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1966064 AL 2021/0335428-2, Relator.: Ministro Afrânio Vilela; TMT 1028699-38.2024.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; STJ, REsp 1.865.553/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08.09.2020 (Tema 1059).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDILSON BEZERRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do
Cumprimento de Sentença
nº 1019448-93.2024.8.11.0041, ajuizado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
.

A sentença recorrida acolheu a impugnação à execução apresentada pelo Estado de Mato Grosso, e julgou extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a inexequibilidade do título nos moldes apresentados pelo exequente.

Em suas razões, o Apelante sustenta que o cumprimento de sentença tem por objeto obrigação de não fazer consistente na abstenção de descontos indevidos de contribuição previdenciária.

Afirma que os cálculos apresentados decorrem de descontos realizados após a determinação de abstenção fixada na sentença coletiva, os quais estariam devidamente comprovados por meio de fichas financeiras juntadas aos autos.

Argumenta que não pretende rediscutir os limites temporais da condenação referentes à devolução de valores até 31/12/2014, mas sim obter o cumprimento da obrigação de não fazer e a restituição dos valores descontados em desacordo com a decisão judicial.

Alega que o título judicial permanece hígido e exequível, sendo possível o cumprimento da obrigação de não fazer, com a correspondente apuração e restituição dos valores descontados indevidamente após a decisão.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando-se a extinção do cumprimento de sentença e determinando-se o regular prosseguimento da execução, com a apreciação da obrigação de não fazer e dos valores apontados como indevidamente descontados.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a ausência de título executivo válido para cobrança contra o MTPREV, bem como a impossibilidade de inclusão de valores posteriores a 31/12/2014 ou referentes a período em que o exequente não possuía vínculo com o Estado, requerendo a manutenção integral da sentença e o desprovimento da apelação (ID 340821430).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 344999872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O apelante,
Edilson Bezerra da Silva
, servidor público estadual ocupante do cargo de Investigador de Polícia, ajuizou o cumprimento de sentença com fundamento na decisão proferida nos autos da ação coletiva nº 1027806-23.2019.8.11.0041, proposta pelo SINPOL-MT – Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso.

Na referida ação coletiva, o Estado de Mato Grosso foi condenado, em síntese, a: i) abster-se de efetuar descontos de contribuições previdenciárias incidentes sobre o adicional noturno percebido pelos filiados; ii) restituir os valores indevidamente retidos
até 31/12/2014
, observada a prescrição quinquenal; e iii) aplicar correção monetária nos termos do Tema 810/STF (RE 870.947/SE), com acréscimo de juros moratórios a partir da citação, calculados segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança.

Não obstante, o Juízo de origem acolheu a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, ao argumento de que os valores pleiteados pelo exequente se referem a período não abrangido pelo título executivo judicial (ID 340821426), nos seguintes termos:

“[...] Considerando que a ação coletiva foi proposta em 27/06/2019, e aplicando-se a prescrição quinquenal expressamente mencionada na sentença, somente seriam exigíveis valores descontados a partir de 27/06/2014. Portanto, o período de restituição está limitado entre 27/06/2014 e 31/12/2014.

Ocorre que, conforme apontado pelos executados e não refutado pelo exequente, os cálculos apresentados na inicial referem-se a descontos realizados a partir de 2016, período posterior ao limite estabelecido na sentença coletiva.

Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pelos executados e JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, I, do Código de Processo Civil, por reconhecer a inexequibilidade do título nos moldes apresentados pelo exequente.”
(sem grifo no original)

Conforme mencionado, a sentença proferida na ação coletiva nº 1027806-23.2019.8.11.0041 delimitou
expressamente
os efeitos da condenação à restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária
até a data de 31/12/2014
. Ressalta-se que o referido marco temporal foi mantido em sede recursal, conforme acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, transitado em julgado em 9/8/2023 (ID 340821414).

Dessa forma, a coisa julgada formada no processo coletivo estabeleceu marco temporal preciso, vinculando a execução individual aos limites objetivos da condenação e vedando qualquer interpretação extensiva que vise alcançar descontos posteriores ao referido período.

No presente caso, ainda que o apelante afirme integrar a categoria profissional abrangida pela decisão coletiva,
não demonstrou o efetivo exercício funcional com percepção do adicional noturno antes de 31/12/2014
, o que configura requisito essencial à legitimidade para o cumprimento da sentença.

Os documentos apresentados – fichas financeiras e planilha de cálculo (IDs 340821409 a 340821413) – referem-se exclusivamente ao período compreendido entre março de 2016 a dezembro de 2019,
posterior ao limite fixado na decisão exequenda
, inviabilizando o reconhecimento do direito à restituição com base no título judicial coletivo.

Diante da ausência de comprovação do exercício funcional com percepção do adicional noturno no período expressamente delimitado pela sentença coletiva, não se configura a legitimidade ativa específica do apelante para a execução individual pretendida.

Nesses termos já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
3. A legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva depende da demonstração de que o exequente pertence à categoria beneficiada e se enquadra nos contornos objetivos e temporais da decisão judicial transitada em julgado.

4. A sentença coletiva que afastou a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno delimitou expressamente seus efeitos até 31/12/2014, data da entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 560/2014.

5. O apelante não comprovou vínculo funcional nem percepção de adicional noturno em período anterior a 31/12/2014, apresentando documentos que se referem exclusivamente a períodos posteriores, o que impede o reconhecimento de sua legitimidade para executar o título judicial.

[....]

Tese de julgamento:

1. A execução individual de sentença coletiva exige a comprovação, pelo exequente, de que pertence à categoria beneficiada e de que os fatos geradores de seu direito ocorreram dentro dos limites temporais fixados na condenação coletiva.

2. Não demonstrado o exercício funcional no período delimitado pela sentença coletiva, é correta a extinção do cumprimento individual por ilegitimidade ativa.

(N.U 1028699-38.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025) (g.n)

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e em consonância com a tese firmada no Tema 1059 do STJ, sendo integralmente desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem:

[...]
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

(STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023) (g.n)

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026